Tribunal: TJMT
Processo: 1043710-20.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043710-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANS G.D. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.513/0001-00 (APELADO), POLIANA ZUMERLE FURTADO - CPF: 912.076.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN
-
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR –

RECURSO DE APELAÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

3.
Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos n° 1043710-20.2018.8.11.0041 em que o juízo
a quo
concedeu a segurança decretando a nulidade da CDA n°
2017496348.

Sustenta o apelante quanto a higidez da cobrança da TACIN, devendo prevalecer a modulação dos efeitos aplicada pelo órgão especial do TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Defende ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio STF em recente modulação aplicada na ADI 4411/MG.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo apelado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id.

164053673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos n° 1043710-20.2018.8.11.0041 em que o juízo
a quo
concedeu a segurança decretando a nulidade da CDA n°
2017496348.

Passo a análise em conjunto do recurso de apelação e ao reexame necessário do ato sentencial.

Compulsando os autos verifica-se que o recorrido foi surpreendido com o lançamento da CDA no valor de R$21.644,85 (vinte e um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente a falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Nesse contexto, vejamos como sentenciou o juízo a quo:

“Insta consignar que a TACIN é cobrada por estabelecimento e a sua base de cálculo é influenciada pela área construída e/ou utilizada do imóvel, fator de graduação de risco e pela carga de incêndio específica do estabelecimento, conforme Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 07/2009.

Na vertente hipótese, observa-se da CDA n.º 2017496348 (Id. 17072659) que a parte impetrante teve lançado contra si credito tributário no valor de R$21.644,85 (vinte e um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em razão da
falta de recolhimento de Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN
dos exercícios de 2011 a 2015.

Ocorre que, conforme se verifica do Cadastro de Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, anexada no id nº 17072954,
na data de 08.12.2010
,
a impetrante teve a sua situação cadastral suspensa
, cujo motivo da citada suspensão foi o
não cumprimento de prazo para apresentação de alvará na prefeitura
, ocorrendo a sua suspensão em 08.12.2010, como se vê no id nº 17072954.

Com efeito, uma vez que nos períodos de 2011 a 2015 a impetrante não desenvolvia suas atividades econômicas por estar suspensa, registro que não ocorreu o fato gerador do crédito tributário inscrito na dívida ativa questionada na demanda, o que torna insubsistente o lançamento desse tributo.

Outrossim, ressalto que a regra matriz de incidência do tributo (TACIN), que no caso dos autos é a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT) no estabelecimento empresarial do contribuinte.

Dessa forma, entendo ser indevida a cobrança de TACIN referente ao imóvel que não foi utilizado pelo contribuinte no exercício de suas atividades empresariais, uma vez que foi suspensa a atividade empresarial antes da ocorrência do fato gerador da taxa cobrada pelo fisco.”

Verifica-se que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo, isto porque, conforme comprovado nos autos, não se configurou o fato gerador, qual seja, a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio, o que justificaria a cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio entre os anos de 2011 a 2015.

Nesse sentido, observa-se que no período supracitado, a empresa impetrante
teve sua inscrição estadual suspensa no dia 08 de dezembro de 2010 por “
não cumprimento de prazo para apresentação de alvará na prefeitura”,
restando comprovado ainda que
não exerceu atividade econômica durante os anos em que a TACIN fora cobrada.

Assim, a decisão proferida pelo juízo a quo está em conformidade com a jurisprudência pátria ao declarar a ilegalidade da “
cobrança de TACIN referente ao imóvel que não foi utilizado pelo contribuinte no exercício de suas atividades empresariais, uma vez que foi suspensa a atividade empresarial antes da ocorrência do fato gerador da taxa cobrada pelo fisco.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
A taxa de segurança contra incêndio – TACIN, somente é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio
.
Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000422-62.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - TAXAS DE VERIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATE À INCÊNDIO - EXERCÍCIO ANOS 1998 E 1999 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO ANO DE 1997 - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DAS TAXAS - RECURSO IMPROVIDO.
A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao fisco Municipal não é motivo para a continuidade da cobrança das taxas de vistoria contra incêndio
, de vigilância sanitária e de renovação de licença,
já que lhes faltam o fato gerador, qual seja a utilização dos serviços prestados ao contribuinte”
.
(TJPR - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0445656-2 -
Relator
: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível)

Pois bem.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante apresenta em seu recurso argumentações as quais não versam sobre a presente demanda, senão vejamos:

“
De início, destaca-se que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões.
Isso porque, na data de 19/10/2021, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro).

(...)

Impende ressaltar que é assente o entendimento de que o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum. Nesse sentido, ainda que hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão.”

Importante mencionar que em nenhum momento na presente demanda se discute acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, mas tão somente a ilegalidade do lançamento da dívida tributária em desfavor do recorrido, em razão da falta de recolhimento da TACIN, conforme anteriormente abordado.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo-o inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023